Tribunal: TJBA
Processo: 8063095-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063095-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCOS PAULO SANTANA LIMA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª Vara do Juri de Ilhéus Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PROCESSUAIS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E A DINÂMICA DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. DECRETO CONSTRITOR EM CONSONÂNCIA COM AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1 - A impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando a configuração de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que se encontra encarcerado desde 22/07/2025, sem que tenha finalizado a instrução processual. 2 - Sustenta, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como estão ausentes os requisitos aptos a manter a medida extrema, mormente porque a custódia somente ocorreu após seis meses da data do fato, o que revela ausência de contemporaneidade. 3 - Além disso, argui a desnecessidade da prisão, tendo em vista que o juízo a quo não apontou dados concretos que justificassem a medida extrema, levando-se em consideração a gravidade em abstrato do delito. Nesse sentido, argumenta que a medida extrema se mostra desproporcional, além de ter como fundamento o perigo à ordem pública, que não passou de mera presunção de risco, uma vez que não se concretizou ao longo do tempo. 4 - Ademais, advoga, também, no sentido de que inexistem motivos para que a prisão preventiva do paciente não seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que é primário, não possui antecedentes criminais, não mantém vínculo com organização criminosa, exerce atividade laborativa lícita, além de ter agido em legítima defesa. 5 - Pela análise do trâmite processual, verifica-se que o lapso temporal no presente caso é considerado razoável. Isto porque, a causa em análise é revestida de certa complexidade, primeiramente por se tratar de um crime grave e de competência do Tribunal do Júri, e ainda pela pluralidade de réus, com defesas distintas. Estas circunstâncias justificam um maior lapso na instrução, sem que haja ilegalidade na permanência do paciente no cárcere cautelar. 6 - Ao comparar o tempo de prisão com os motivos que justificam a custódia do paciente, entendo que, neste momento, não há desproporcionalidade evidente que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a marcha processual não restou estagnada, ressaltando, inclusive, a existência de designação, pelo juiz a quo, de data para audiência de instrução e julgamento, qual seja, 10/11/2025. 7 - Da análise da decisão impugnada, constata-se que a segregação cautelar se fundamentou, em síntese, na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da elevada periculosidade atribuída ao agente. Com efeito, consoante se extrai da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, restou demonstrado o fumus comissi delicti, evidenciado pela comprovação da materialidade delitiva, lastreada no relato da vítima. Os indícios de autoria, por sua vez, encontram respaldo na identificação do paciente pelo ofendido. 8 - Portanto, extrai-se da decisão impugnada, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, que a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada e lastreada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da medida cautelar extrema, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, o que torna necessária a imposição da medida extrema como meio de assegurar a aplicação da lei penal. 9 - A liberdade do paciente revela-se incompatível com a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito que lhe é imputado, consistente na tentativa de homicídio motivada por mero desentendimento relacionado à pichação de um muro, circunstância que evidencia a banalização com que o paciente trata o bem jurídico vida. 10 - Ademais, verifica-se que o paciente mantém vínculo com a facção criminosa da qual também faz parte o corréu Lucas Silva Santos, circunstância que evidencia o risco social decorrente de sua liberdade. 11 - Outrossim, no que se refere à alegação defensiva quanto a ausência de contemporaneidade do decreto constritor, esta também não merece prosperar. Isto porque a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente baseada fatos recentes. Em que pese o fato delituoso ter ocorrido em 26/01/2025, a autoridade policial somente representou pela prisão preventiva em 09/05/2025, sendo o paciente efetivamente preso em 22/07/2025. 12 - Por fim, no que se refere à inexistência de motivos para que a prisão preventiva do paciente não seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento da primariedade, ausência de antecedentes criminais, inexistência de vínculo com organização criminosa, possuir atividade laborativa lícita, além de ter agido em legítima defesa, de igual forma não merece acolhida. Isso porque, tais medidas somente se aplicam quando inexistentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, o que não se verifica na hipótese dos autos. 13 - As alegadas condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a decretação e a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e em dados do caso concreto justificadores da medida segregatória, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 14 - Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de conhecer e denegar a presente ordem de habeas corpus. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus nº 8063095-76.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de MARCOS PAULO SANTANA LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS/BA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor.